Tribunal: TJSP
Processo: 1002512-02.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de improcedência da principal e extinção sem resolução do mérito da denunciação. Razões de recurso que não atacam os fundamentos da sentença. Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Incidência do art. 1.010, III, do CPC. Ademais, melhor sorte que não assistiria ao autor quanto ao mérito. Recurso não conhecido.